Tribunal: TJDFT
Processo: 0018615-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018615-91.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O processo encontra-se na fase de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados nos presentes embargos do devedor. Na decisão ID: 17173174, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores, com observância do julgado prolatado no RE 870.947/SE. A Contadoria Judicial, no ID: 18116575, juntou planilha de cálculos. Às partes (primeiro ao exequente), para se manifestarem pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador